Tribunal: TJSP
Processo: 2163193-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000705862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163193-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
METALCAP ABC CONDUTORES ELETRICOS EIRELI, é agravado LEEDS
METAIS EIRELI.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2163193-65.2020.8.26.0000
egf
VOTO No 24.361 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163193-65.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA - FORO DE DIADEMA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ERIKA DINIZ
AGRAVANTE: METALCAP ABC CONDUTORES ELETRICOS EIRELI
AGRAVADO: LEEDS METAIS EIRELI
DESCONSIDERAÇAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Incidente
parcialmente acolhido. Pedido de nulidade da citação da
agravante, seguido de impugnação. Ausência de apreciação.
Negativa de prestação jurisdicional reconhecida.
DECISÃO ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 38) que
acolheu, em parte, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado
pela exequente-agravada, para incluir a empresa Metalcap no polo passivo da
execução.
Recorre a corré Metalcalp afirmando, em suma, que: a) não há
confusão patrimonial entre ela e a devedora e que a mera existência de grupo
econômico e concomitância de sócios entre as empresas ou a exploração do mesmo
ramo de atividade, não implica responsabilização solidária das personalidades
jurídicas; b) não estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil; e c)
ausência de fundamentação do magistrado, que não indicou claramente os motivos
que ensejaram sua decisão.
Recurso tempestivo, preparado e remetido diretamente ao julfamento
virtual por não admitir sustentação oral.
VOTO.
De início, rejeito a preliminar de intempestividade do agravo, vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2163193-65.2020.8.26.0000
egf
apesar de constar ter sido a agravante citada por aviso de recebimento, não é
possível concluir pela validade de tal ato, vez que não houve pronunciamento judicial
sobre a alegação de sua nulidade, conforme se verá adiante.
Trata-se de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela
agravada contra a agravante e Vagner Favalli.
O corréu Vagner foi citado em 12.11.2019 (fls. 29 dos autos principais e
40 deste agravo) e a corré-agravante em 13.12.2019 (fls. 36 dos autos principais e 46
deste agravo), tendo sido lançada certidão de decurso do prazo sem o oferecimento
de respostas.
Sobreveio, então a decisão acolhendo parcialmente a impugnação para
admitir a corré-agravante no polo passivo da execução (fls. 49).
A corré-agravante, por sua vez, peticionou naqueles autos, em
14.5.2020, sustentanto a nulidade da citação e respondendo aos termos do incidente
de desconsideração de personalidade jurídica (fls. 52/61), temas sobre o quais se
manifestou o exequente (fls. 71/78).
A douta magistrada, a seguir, deliberou ficar "mantida a decisão de fls.
38, por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Não houve, portanto, apreciação sobre o tema envolvendo a nulidade
da citação, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Com efeito, o juiz deve se “pronunciar sobre tudo o que foi pedido e só
sobre o que foi pedido” (Tereza Arruda Alvim Wambier, Nulidades do processo e da
sentença, 7a edição, 2013, página 302).
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confiram-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2163193-65.2020.8.26.0000
egf
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Liquidação de
sentença. Impugnação. Decisão que rejeita matérias não aventadas.
Ausência de apreciação de questões trazidas pela impugnante decisão
anulada. Recurso provido para esse fim.”
(TJSP, AI no 2206267-48.2015.8.26.0000 , 16a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Coutinho de Arruda, j. em 3.2.2016, registro de
4.2.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária de cobrança Sentença
de procedência Recurso de apelação. Justiça gratuita indeferida -
Decreto de deserção por ausência de preparo. Decisão interlocutória
'citra petita' Ausência de análise pelo Juízo quanto ao pedido de
diferimento do recolhimento das custas ao final - Decisão anulada, a fim
de que outra seja proferida.”
(TJSP, AI no 2083918-43.2015.8.26.0000, 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sergio Gomes, j. em 21.7.2015, registro de
21.7.2015).
Por tais razões, outra decisão deverá ser proferida, com exame,
também, da alegada nulidade, que não pode ser apreciada por esta Corte, sob pena
de supressão de instância.
Ante o exposto, anula-se a decisão, com determinação para apreciação
da alegada nulidade, prejudicado o exame do agravo.
Fernando Sastre Redondo
Relator